Tribunal: TCU
Processo: 024.616/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 252023 e Uasg 158137 (Objeto: Prestação de serviços de publicidade, incluindo planejamento, criação, execução e supervisão de ações publicitárias para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS).)

Inteiro teor:
Acórdão 1398/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 25/2023, celebrado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais e a sociedade empresária Arkus Propaganda Ltda. (CNPJ: 20.491.368/0001-07) em 3/8/2023, com vigência de doze meses, oriundo da Concorrência 1/2023, no valor de R$ 400.000,00 (peça 4, p. 4), cujo objeto é a prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da contratante junto a públicos de interesse. Considerando que os mesmos fatos já estão sob apuração da Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da plataforma Fala.BR, e do Ministério Público Federal (MPF), o que desaconselha a atuação direta e concomitante do TCU para evitar duplicidade de esforços e garantir a racionalização administrativa; Considerando, ainda, a materialidade do suposto dano ao erário noticiado (R$ 9.730,58), valor este que se situa abaixo do limite mínimo estabelecido para a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme o inciso I do art. 6o da Instrução Normativa-TCU 98/2024; Considerando, por fim, que a atuação do controle externo deve pautar-se pela eficiência, sendo suficiente a comunicação dos fatos à unidade jurisdicionada e aos órgãos que já conduzem investigações sobre a matéria; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 024.616/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Auditoria Interna - Audin e a Corregedoria, da Coordenadoria de Integridade e Controle Interno, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação e da instrução da peça 8; 1.6.2. encaminhar cópia da representação, da instrução de peça 8 e desta deliberação à Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público Federal, tendo em vista a existência de ações de controle em seu âmbito sobre os fatos alegados;